Tribunal: TJPA
Processo: 0003003-51.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003003-51.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ANULA SENTENÇA E DETERMINA RETORNO DOS AUTOS A INSTÂNCIA SINGULAR. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Anulada a sentença pelo Tribunal a quo, com a determinação de outra seja proferida, não cabe a condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que o julgamento ainda não se concluiu, não se podendo falar em parte vencedora ou vencida. Inteligência do art. 20 do CPC. Precedentes.

IV – Embargos declaratórios conhecidos e desacolhidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e rejeitar Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 11 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em face do acórdão Num. 5508039 - Pág. 1/8 que PROVEU apelação interposta pelo ora embargante para reconhecer a nulidade da sentença apelada em razão da ausência de intimação da Fazenda Pública na execução fiscal ajuizada em face de CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA.

O acórdão embargado apresenta a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DESCARACTERIZADA A INÉRCIA POR PARTE DA EXEQUNTE. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 25 E 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E À TESE DEFINIDA NO RESP. Nº 1.340.553/RS (TEMAS Nº 566 E Nº 571). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO NO FEITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA NULA. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. POR UNANIMIDADE. 1. O cerne recursal reside em verificar se houve a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo. 2.

A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei nº 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. Hipótese que não se aplica ao caso dos autos. 3. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ). 4.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Resp. nº 1.340.553/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.5. O representante da Fazenda Pública Municipal, em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80. Resp. 1268324/PA, Tema 508, julgado sob rito dos Recursos Repetitivos. 6.

A ausência de intimação pessoal da exequente, na forma estabelecida no artigo 25 da Lei n. 6.830/80 – LEF, para dar prosseguimento no feito, impediu a inauguração do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo lapso quinquenal prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF. 7.

Descaracterizada a inércia da Fazenda Pública. Inobservância às regras estabelecidas pelos artigos 25 e 40, § 4º da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), imprescindíveis para a decretação da prescrição intercorrente. Divergência da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS (Temas nº 566 e nº 571), submetido ao rito dos Recursos Repetitivos. Violação ao princípio do contraditório. Erro de procedimento que implica na nulidade da sentença e retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento da ação executiva.8. Apelação Conhecida e Provida. Por unanimidade.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante a presença de omissão consubstanciada na ausência de condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

A parte contrária apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, em que defendeu o desacolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Defende o embargante a presença de omissão no acórdão embargado, consubstanciada na ausência de condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do provimento da apelação que anulou a sentença apelada, a qual extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito mediante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O acórdão embargado, por sua vez, reconheceu a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública para extinção da execução fiscal em razão da prescrição intercorrente e determinou o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

Neste contexto, verifica-se que não prospera a pretensão aclaratória do ora embargante, na medida em que não houve ainda decisão de mérito acerca do crédito tributário exequendo.

Com efeito, nos termos do art. 20 do CPC, "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba

honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria."

Infere-se do dispositivo que a condenação em verba honorária deve ocorrer quando o processo é concluído, figurando uma das partes como vencedora e a outra como vencida na lide.

Tratando-se de sentença anulada, para que outra seja proferida, é descabida a fixação de verba honorária, que deverá ser fixada na decisão (nova sentença) que puser termo ao processo.

Nesse sentido, destacam-se:

PROCESSUAL CIVIL - VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - SÚMULA 284/STF - SENTENÇA ANULADA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - ART. 20 DO CPC. 1. Não se conhece do recurso especial, quanto ao ponto cuja fundamentação restou deficiente, não se permitindo a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Anulada a sentença pelo Tribunal a quo, com a determinação de outra seja proferida, não cabe a condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que o julgamento ainda não se concluiu, não se podendo falar em parte vencedora ou vencida. Inteligência do art. 20 do CPC. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido." (REsp 684.522/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 14.11.2005)

PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1. No sistema processual vigente, somente a sentença que põe termo ao processo condenará o vencido a pagar ao vencedor os honorários advocatícios.2. No caso, o Tribunal a quo anulou a sentença monocrática, determinando o retorno dos autos para novo julgamento da cautelar. Assim não houve vencido nem vencedor, muito menos sentença terminativa, não se podendo falar em condenação em honorários, que serão arbitrados tão-somente quando houver encerramento do processo, com sentença definitiva de mérito.3. Recurso especial provido." (REsp 68.318/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 28.6.2004)

Nestes termos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos presente aclaratórios, nos termos da fundamentação.

PRI.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 04 de dezembro de 2023.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2023